Tribunal: STF
Processo: HC 241038
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013, E 1º DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do recurso ordinário em habeas corpus nº 184.726, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV DA LEI 12.850/2013 E 1º, §§ 1º, II, E 4º DA LEI 9.613/1998, POR AO MENOS CINCO VEZES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. ILEGALIDADE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II -No que tange acerca do trancamento da ação penal, ressalte-se que de acordo com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, sobretudo quando suscitado e requerido na via estreita do habeas corpus, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    III - Quanto a ilegalidade da violação de domicilio, o tribunal a quo consignou que a entrada foi franqueada, inclusive com assinatura no mandado da irmã da corré e que já haviam informações que apontavam o local em que foi cumprido o mandado como o lugar dos crimes investigados. Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente, no âmbito da Operação Lockdown, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 e 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei nº 9.613/1998. 



    Contra decisão que deferiu medida de busca e apreensão em detrimento de uma das corrés, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, requerendo o trancamento do processo. A ordem foi denegada.



    Contra esse decisum, foi manejado recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas obtidas.



    Alega “nulidade da decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão em desfavor da corré N. A. S. P”. Narra que, “quando do deferimento da medida, apesar de ter sido requerida a ordem judicial apenas para busca e apreensão no endereço da mãe da investigada (...), fora deferido o pedido não só neste endereço, mas em qualquer endereço no qual se encontrasse a corré”. Informa que “a guarnição da Polícia Militar, após não ter localizado a corré no endereço de sua mãe, com quem mora, se deslocou ao endereço de sua irmã onde apresentaram a ordem judicial e procederam a busca que resultou na apreensão de dois aparelhos celulares”. Sustenta, nesse sentido, que “o fato da ordem judicial não delimitar endereço específico para procedência da busca e apreensão, somado ao fato da ordem ter sido cumprida em endereço diverso do apontado inicialmente como sendo da corré, impõe o reconhecimento da nulidade da medida invasiva”. Argumenta, ainda, que “a guarnição demonstrou a total ausência de liberdade negocial da família da corré na situação. Isso porque viram sua residência ser cercada por militares sem a oportunidade de serem assistidos por defesa técnica e sem conhecer minimamente os seus direitos, de modo que não puderam nem mesmo ser informados sobre o fato do mandado de busca abarca somente outro endereço”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência pugna-se pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que deferiu a realização de busca e apreensão em endereço não especificado, bem como do material probatório colhido na diligência, resultando, com fulcro no art. 157, § 1º do Código de Processo Penal, no trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente W. G. S. e demais corréus ante a carência probatória acerca dos delitos imputados causada pela nulidade do material probatório decorrente. 



    Em menor extensão, em caso de impossibilidade de análise das provas ilícitas por derivação por esta Suprema Corte, requer-se apenas o desentranhamento da decisão judicial de deferimento do mandado de busca e apreensão – e do material probatório apreendido – com a consequente determinação de reanálise, pelo juízo de primeiro grau, da justa causa para a ação penal em relação ao paciente e corréus.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] No que tange acerca do trancamento da ação penal, ressalte-se que de acordo com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, sobretudo quando suscitado e requerido na via estreita do habeas corpus, sendo cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido: [...]



    Quanto a ilegalidade da violação de domicilio, o tribunal a quo consignou que a entrada foi franqueada, inclusive com assinatura no mandado da irmã da corré e que já haviam informações que apontavam o local em que foi cumprido o mandado como o lugar dos crimes investigados. Rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus. Ilustrativamente: [...]”



    In casu, no tocante às alegações de violação de domicílio, nulidade do mandado de busca e apreensão e de vício no consentimento, as questões não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos moldes em que propostos pela defesa, sendo certo que “rever tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Por oportuno, quanto à alegação de que “a guarnição da Polícia Militar, após não ter localizado a corré no endereço de sua mãe, com quem mora, se deslocou ao endereço de sua irmã onde apresentaram a ordem judicial e procederam a busca”, observo que a Corte Superior assentou, com base na decisão do Tribunal de origem, que “a entrada foi franqueada, inclusive com assinatura no mandado da irmã da corré e que já haviam informações que apontavam o local em que foi cumprido o mandado como o lugar dos crimes investigados”.



    Assim, observo que o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento e da extensão do mandado de busca e apreensão seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Não há ilegalidade na decisão que determina medida de busca e apreensão, com escopo certo e determinado, imprescindível para a completa elucidação de indícios de autoria e materialidade delitiva. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 208.692-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/8/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Pretendido trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas que embasam a persecução penal. Não ocorrência. Situação de flagrância em crime permanente. Precedentes. Alegada diligência fora dos limites do mandado de busca e apreensão. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Agravo regimental não provido. (HC 205.787-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2022)



    BUSCA E APREENSÃO – IMPLEMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Atende o figurino legal decisão judicial mediante a qual determinada, considerada necessidade de comprovação, por documentos, da materialidade, a realização de busca e apreensão em endereços ligados a investigados. BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE. O artigo 243 do Código de Processo Penal não exige detalhamento, no mandado de busca e apreensão, dos objetos a serem apreendidos. (HC 201.071, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurelio, DJe de 2/7/2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Noutro giro, o trancamento do processo, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017)  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente